Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-37.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000535-37.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO SANTOS SANTANA Advogado(s): FARDLEY DEYSE SIQUEIRA DE JESUS, ARISMARIA DE JESUS SANTOS, DEMILSON LIMA DE JESUS registrado(a) civilmente como DEMILSON LIMA DE JESUS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JAQUELINE MERCES GAMA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DO CONSUMIDOR O DEVER DE COMPROVAR MINIMAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de seguro veicular, envolvendo descontos em indenização por divergência no código FIPE, atraso no pagamento e inscrição negativa indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o desconto aplicado no valor indenizatório pela seguradora foi regular; (ii) aferir se houve atraso injustificado na liquidação do seguro; (iii) verificar a existência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão da conduta da seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Seguradora comprovou, documentalmente, a regularidade do desconto aplicado em virtude de divergência no código FIPE do veículo segurado. 4. Ausência de atraso injustificado no pagamento do seguro, efetuado em período compatível com as etapas necessárias à sua liquidação. 5. Parte autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado referente aos danos materiais, lucros cessantes ou danos morais alegados, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, CPC, não elidido pelo art. 6º, VIII, CDC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000535-37.2019.8.05.0250, em que figuram como Apelante FABIO SANTOS SANTANA e como Apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.